Tribunal: TJMT
Processo: 1010269-93.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010269-93.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Tarifas, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), MANOEL MENDES DE SOUZA - CPF: 038.160.781-09 (AGRAVANTE), 8ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ (AGRAVADO), MANTENEDORA EDUCACIONAL PELEGRINO CIPRIANI LTDA - CNPJ: 05.026.955/0001-31 (AGRAVADO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ELETRÔNICO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. VALIDADE DO TÍTULO. ASSINATURA ELETRÔNICA COM CERTIFICAÇÃO ICP BRASIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que rejeitou Exceção de Pré Executividade em Execução fundada em contrato eletrônico de prestação de serviços educacionais, indeferiu gratuidade da justiça e fixou honorários advocatícios. O Recorrente alegou nulidade do título executivo por ausência de assinatura válida, inexistência de certificação ICP Brasil e falta de comprovação da prestação dos serviços educacionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o contrato eletrônico reúne os requisitos formais do título executivo extrajudicial; (ii) estabelecer se a alegação de ausência de prestação dos serviços admite análise em exceção de pré executividade; (iii) determinar se estão preenchidos os requisitos da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O relatório de auditoria da plataforma de assinatura eletrônica comprova a subscrição do contrato pelas partes e por duas testemunhas, com certificação ICP Brasil, registro de IP, geolocalização, data, horário e
hash
de integridade do documento.

4.

O art. 784, §4º, do Código de Processo Civil admite assinatura eletrônica em título executivo extrajudicial e dispensa testemunhas quando a integridade do documento é assegurada por provedor de assinatura.

5.

A impugnação da autenticidade da assinatura eletrônica exige demonstração concreta de fraude ou irregularidade, ônus não atendido pelo recorrente.

6.

A alegação de ausência de prestação dos serviços educacionais demanda dilação probatória incompatível com os limites da exceção de pré executividade, conforme orientação da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

7.

A declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, afastável apenas mediante prova idônea da capacidade financeira.

8.

A renda mensal demonstrada nos autos evidencia limitação econômica apta ao deferimento da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O contrato eletrônico com certificação ICP
Brasil e elementos de integridade documental constitui
título executivo extrajudicial válido. 2. A alegação de falta de prestação de serviços demanda dilação probatória incompatível com exceção de pré executividade. 3. A gratuidade da justiça exige prova idônea da capacidade financeira apta ao afastamento da presunção de hipossuficiência da pessoa natural.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, §3º, 99, §3º, 783, 784, §4º, e 85, §8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393. TJMT, AI n. 1001674-08.2026.8.11.0000, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 28.04.2026. TJMT, AI n. 1069073-96.2024.8.11.0041, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 05.05.2026.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Manoel Mendes de Souza
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 8.ª Vara Cível de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1051951-70.2024.8.11.0041, ajuizada por
Mantenedora Educacional Pelegrino Cipriani Ltda.

O Juiz singular rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, reconheceu a validade formal do título executivo extrajudicial, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e condenou o excipiente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), com fundamento no art. 85, §8º, do Código de Processo Civil.

A Execução se alicerça em contrato eletrônico de prestação de serviços educacionais referente ao Curso EJA (3º Ano), assinado em 19/07/2023, no valor de R$ 2.390,57 (dois mil, trezentos e noventa reais e cinquenta e sete centavos).

O Agravante alega que o título executivo é inválido, sob o argumento de falta de assinatura de duas testemunhas e de certificação digital no padrão ICP-Brasil.

Aduz que não houve comprovação da efetiva prestação dos serviços educacionais, o que retiraria a certeza, a liquidez e a exigibilidade do título.

Afirma que faz jus à gratuidade da justiça, pois a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade nos termos do art. 99, §3º, do Código de Processo Civil.

Requer o acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, com reconhecimento da nulidade do título executivo, ou, subsidiariamente, a suspensão da execução até que haja comprovação da liquidez, certeza e exigibilidade do crédito. Requer, ainda, o deferimento da gratuidade da justiça.

Na primeira análise, deferi a gratuidade da justiça para o processamento deste recurso e indeferi o efeito suspensivo vindicado.

A Agravada apresentou contrarrazões (ID

361550899) pugnando pelo desprovimento integral do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Eminentes pares:

Mantenedora Educacional Pelegrino Cipriani Ltda.
ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em desfavor de
Manoel Mendes de Souza
, com base em contrato eletrônico de prestação de serviços educacionais referente ao Curso EJA (3º Ano), assinado em 19/07/2023, no valor de R$ 2.390,57 (dois mil, trezentos e noventa reais e cinquenta e sete centavos), a ser pago em 15 parcelas de R$ 159,37 (cento e cinquenta e nove reais e trinta e sete centavos).

Citado, o Executado opôs Exceção de Pré-Executividade e alegou, em síntese, a nulidade formal do título por ausência de assinatura de duas testemunhas e de certificação ICP-Brasil, bem como não comprovação da efetiva prestação dos serviços educacionais.

A Agravada respondeu à Exceção e juntou aos autos o contrato eletrônico (ID 174199867) e o relatório de auditoria da plataforma "Assine Online" (ID 212443476), que atesta a validade das assinaturas com certificação ICP-Brasil pela AC Soluti.

O Juiz singular, após análise dos documentos, rejeitou a Exceção, reconheceu a validade formal do título e indeferiu a gratuidade por falta de documentação comprobatória da hipossuficiência. Condenou o excipiente ao pagamento de honorários advocatícios de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Irresignado, o Recorrente almeja o acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, com o reconhecimento da nulidade do título executivo. Subsidiariamente, a suspensão da Execução até que a Agravada comprove a liquidez, certeza e exigibilidade do crédito. Requer ainda o deferimento da gratuidade da justiça.

Pois bem. Do exame da situação concreta dos autos, a decisão agravada não merece reparo sob o aspecto processual, razão pela qual o Recurso comporta parcial provimento.

Da gratuidade da justiça:

O pedido de gratuidade da justiça merece acolhimento.

Nos termos do art. 99, §3º, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Trata-se de presunção relativa, que pode ser afastada por prova em sentido contrário, cujo ônus recai inteiramente sobre o impugnante.

No caso em exame, o Agravante é trabalhador rural, com vínculo empregatício ativo de Tratorista, que contratou curso EJA (ensino médio supletivo) e que conforme Carteira de Trabalho Digital juntada nesta sede recursal, aufere renda mensal de R$ 3.242,00 (três mil duzentos e quarenta e dois reais).

Essas circunstâncias evidenciam a falta de condição econômica privilegiada.

Ademais, este gabinete já firmou entendimento no sentido de que a revogação ou o indeferimento do benefício da gratuidade é medida excepcional, que exige prova cabal, contemporânea e idônea da capacidade financeira, ônus que incumbe ao impugnante, não ao beneficiário.

Nesse sentido, esta Câmara, em julgamento de Recurso de minha relatoria, já firmou entendimento de que a revogação ou o indeferimento da gratuidade da justiça é medida excepcional, condicionada à produção de prova cabal, contemporânea e idônea da capacidade financeira do beneficiário, ônus que recai inteiramente sobre o impugnante. (N.U 1069073-96.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2026, Publicado no DJE 12/05/2026).

Diante disso,
defiro a gratuidade da justiça

ao Agravante
também no âmbito da Execução n.°

1051951-70.2024.8.11.0041, que deu origem a este Recurso. Em consequência, a exigibilidade dos honorários advocatícios de R$ 500,00 (quinhentos reais) fixados na decisão agravada fica suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Os demais pedidos do Agravante não prosperam.

Da rejeição da exceção de pré-executividade:

O Agravante sustenta que o contrato eletrônico é nulo por não ter assinatura de duas testemunhas e por não ter certificação ICP-Brasil. A tese não encontra amparo na prova dos autos.

O relatório de auditoria da plataforma "Assine Online" (Doc. 12), juntado pela Agravada em resposta à Exceção, demonstra, de forma expressa, que o contrato foi assinado eletronicamente por quatro signatários: o Agravante Manoel Mendes de Souza, o representante da contratada Edson Danilo Pinto, e dois as testemunhas Caroline Teixeira Peixoto (CPF 448.704.458-83) e Alef Felipe Marques Cordovil (CPF 044.922.781-25), com registro de endereço IP, geolocalização, data e hora de cada assinatura, além de
hash
de integridade do documento. Em todas as páginas do relatório consta expressamente que "as assinaturas deste documento possuem validade jurídica atestada pela AC Soluti ICP-Brasil", com o selo da certificadora.

Ademais, da leitura do ID 212443476, é possível constatar a certificação ICP-Brasil:

O argumento central do Recurso colapsa diante da prova documental já examinada pelo Juiz singular.

A 1ª Câmara de Direito Privado, em precedente recente da relatoria do Des. Ricardo Gomes de Almeida, fixou tese de aplicação direta ao caso, no julgamento do AI n. 1001674-08.2026.8.11.0000, em 28/04/2026, no sentido de que "a assinatura eletrônica em título executivo extrajudicial é válida independentemente de certificação pela ICP-Brasil, desde que garantida a integridade do documento e ausente prova de fraude" e que "o ônus de comprovar a falsidade da assinatura eletrônica incumbe à parte que a impugna". No caso concreto, há certificação ICP-Brasil, e o Agravante não produziu nenhum indício de fraude ou irregularidade.

O art. 784, §4º, do Código de Processo Civil reforça essa conclusão ao dispor que, nos títulos executivos constituídos por meio eletrônico, é admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, dispensada a assinatura de testemunhas quando a integridade for conferida por provedor de assinatura. No caso concreto, o título reúne certificação ICP-Brasil e, a princípio, duas testemunhas identificadas, o que o torna formalmente perfeito sob qualquer ângulo de análise.

Do pedido subsidiário — suspensão da Execução:

O pedido subsidiário de suspensão da Execução até que a Agravada comprove a liquidez, certeza e exigibilidade do crédito é igualmente inviável.

Com efeito, o pedido pretende impor a inversão do ônus da prova. O título executivo extrajudicial presume-se certo, líquido e exigível, nos termos do art. 783 do Código de Processo Civil, de modo que a desconstituição dessa presunção incumbe ao executado, não ao exequente.

Acresce a incompatibilidade da pretensão com a via eleita. A alegação de falta de efetiva prestação dos serviços educacionais exige dilação probatória, com análise de registros de matrícula, frequência, acesso ao portal do aluno e histórico escolar. Essa instrução é incompatível com os limites cognitivos da exceção de pré-executividade, que, nos termos da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, somente comporta matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício que não demandem produção de provas.

Esta Câmara de Direito Privado já consolidou esse entendimento no AI n. 1001674-08.2026.8.11.0000, de Relatoria do Des. Ricardo Gomes de Alemeida, ao firmar que "a alegação de excesso de execução fundada em abusividade de encargos contratuais exige dilação probatória e não pode ser analisada em exceção de pré-executividade" (Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 04/05/2026). O mesmo raciocínio se aplica, com maior razão, à alegação de falta de prestação do serviço que embasa o título.

Por fim, no que tange aos honorários, o Recurso não foi manifestamente infundado, obteve provimento parcial no tocante à gratuidade da justiça. Descabe, portanto, a condenação do Agravante em honorários recursais, tampouco a majoração dos honorários em favor da Agravada, diante do provimento parcial.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
, defiro ao Agravante o benefício da gratuidade da justiça no âmbito da Execução de Título Extrajudicial n. 1051951-70.2024.8.11.0041, com a consequente suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios fixados na decisão agravada, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil. Mantenho a decisão recorrida nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026